Tribunal: TCU
Processo: 020.975/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8547/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Chamada Pública 3/2023, sob a responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, com valor estimado de R$ 19.272.000,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de benefícios de vale refeição e vale alimentação, na forma de cartão eletrônico magnético flexível e unificado para vale refeição e vale alimentação, com chip de segurança ou com tecnologia similar, com respectivas recargas de créditos mensais, para os funcionários e estagiários do Sebrae/SP. Considerando que o certame foi suspenso em 10/7/2023, por iniciativa do Sebrae/SP, conforme documento de peça 20; considerando que o representante alega, em suma, que, por imposição do art. 174 do Decreto 10.854/2021, o saldo no cartão de benefícios de vale alimentação e vale refeição deve ser mantido separado, porém o edital traz previsão de um cartão eletrônico flexível e unificado para vale refeição e vale alimentação, o que contrariaria a legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT; considerando que a análise da unidade técnica concluiu que não há incompatibilidade entre as disposições do mencionado decreto e o Termo de Referência, haja vista o aludido normativo não vedar a possibilidade de um mesmo instrumento (cartão) poder escriturar separadamente o VR e o VA; considerando, ademais, que o representante, em sua peça vestibular, ainda apresenta disposições da Portaria SIT/DSST 3, de 1o/3/2002 para justificar ser vedada a utilização de um único cartão para VR e VA, mas esse normativo foi revogado expressamente pela Portaria MTP 672, de 8/11/2021, em seu art. 156, inciso VIII; considerando, assim, que não estão presentes os requisitos necessários ao conhecimento da representação, ante a não confirmação dos indícios de irregularidade apontados pelo representante; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; e 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em: a) não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo e ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.975/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo 1.2. Representante: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Viviane Kelly Di Gioia (280906/OAB-SP), Thiago Amaral da Silva (19502/OAB-ES) e outros, representando VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.